Tribunal: TJMT
Processo: 0000107-67.2013.8.11.0079
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000107-67.2013.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 304.696.781-00 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), JOAO GOMES FERREIRA - CPF: 419.187.111-00 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 304.696.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
PRETENSA ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E SUFICIENTES QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE PARA USO PESSOAL.
INVIABILIDADE. ATIVIDADE ILÍCITA ESTRUTURADA E REITERADA.
PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL.
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFETIVA.
DOSIMETRIA.
OBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. MULTA PROPORCIONAL E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06. Pretende-se a absolvição por ausência de provas, desclassificação para o art. 28 da mesma lei ou, subsidiariamente, concessão de perdão judicial. Discutiu-se, ainda, a regularidade das interceptações telefônicas e a dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão
saber se
:

(I) é nula a prova obtida por meio de interceptação telefônica;

(II) há provas suficientes da materialidade e autoria dos delitos imputados;

(III) é cabível a desclassificação do tráfico para posse de droga para consumo pessoal;

(IV) estão preenchidos os requisitos para concessão de perdão judicial;

(V) a dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais.

III. Razões de decidir:

3. A interceptação telefônica foi regularmente autorizada, com fundamentação adequada e em conformidade com os requisitos legais. A defesa não demonstrou prejuízo concreto, razão pela qual a preliminar foi rejeitada.

4. O conjunto probatório é robusto, consistente e harmônico, compreendendo depoimentos de agentes públicos e elementos técnicos, como relatórios de inteligência e gravações.

5. A atuação do recorrente revelou-se reiterada, estruturada e associada a outros indivíduos, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

6. O perdão judicial exige colaboração efetiva, o que não ocorreu no caso, tendo o apelante negado envolvimento nos fatos.

7. As penas foram fixadas nos patamares mínimos, observando o concurso material e o sistema trifásico. A multa também foi proporcional à pena privativa de liberdade, não cabendo redução.

IV. Dispositivo e tese:

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. Não há nulidade nas interceptações telefônicas quando as decisões que as autorizaram e prorrogaram estão devidamente fundamentadas na existência de indícios razoáveis de autoria e participação, na demonstração da necessidade da medida e na impossibilidade de obtenção da prova por outros meios, atendendo aos requisitos da Lei no 9.296/96, sendo desnecessária fundamentação exaustiva e não demonstrado prejuízo à defesa (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
)."

"2. A apreensão da droga não é condição única e indispensável para a configuração do delito de tráfico, quando outros elementos de prova, como as interceptações telefônicas e os depoimentos testemunhais coesos de agentes policiais, são suficientes para atestar a materialidade e a autoria delitiva, demonstrando a intensa atividade de mercancia de entorpecentes."

"3. Comprovada a existência de vínculo estável e permanente (
animus
associativo) entre o agente e outros indivíduos, com o fim de praticar reiteradamente o comércio ilícito de entorpecentes, configurado está o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/06)."

"4. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal, mormente quando o réu não apresenta elementos que infirmem sua credibilidade (Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)."

3. A desclassificação do tráfico para uso pessoal é inviável quando demonstrada a habitualidade e estrutura da atividade ilícita.

4. O perdão judicial não se aplica ao réu que não colabora efetivamente com a investigação.

5. A dosimetria da pena deve observar o sistema trifásico e as regras do concurso material, sendo válida a fixação da multa no mínimo legal."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LVI. CPP, art. 563. Lei 11.343/06,
arts
. 28, 33 e 35. Lei 9.296/96, art. 2o. Lei 9.807/99, art. 13. CP,
arts
. 59 e 69.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 562.471/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
13/04/2021.

STJ, Quinta Turma.
AgRg
no
AREsp
628.568/MG. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 05.05.2016.
DJe
11.05.2016.

TJMT, N.U 0000642-96.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, publicado no DJE 04/07/2021.

STJ,
AgRg
no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019,
DJe
19/11/2019.

STJ, HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019,
DJe
08/03/2019. TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TJMT, N.U 1002754-85.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
publicado
no DJE 11/04/2025. TJMT, Enunciado no 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TJMT, N.U 0001529-43.2014.8.11.0079, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/03/2016, publicado no DJE 08/03/2016.

TJMT, N.U 1007389-75.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, publicado no DJE 23/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
João Gomes Ferreira
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT
, que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
,
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
,
em regime semiaberto
, pela prática dos delitos previstos nos artigos
33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/06
.

Em suas razões recursais, o Apelante
João Gomes Ferreira
requereu a absolvição por ausência de provas, ou, alternativamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse para uso pessoal (art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/06).
Subsidiariamente
, pleiteou a
concessão do perdão judicial
, com fundamento no art. 13 da Lei 9.807/99.

Ao final,
prequestionou
a matéria legal e constitucional envolvida
, para fins de eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso defensivo
(Id. 263880358).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto por João Gomes Ferreira
, mantendo-se
incólume
a sentença condenatória (Id. 271099856).

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR.

No que concerne às alegações defensivas que tangenciam a
nulidade das provas oriundas das interceptações telefônicas
, conquanto deduzidas no bojo das razões recursais, impõe-se sua análise em sede preliminar, dada a potencialidade de prejudicar o exame de mérito.

Primeiramente, anote-se que a defesa do apelante João Gomes Ferreira não arguiu a referida nulidade na fase das alegações finais (ID 263880333), vindo a fazê-lo somente no presente apelo.

A defesa sustenta, em síntese, que as decisões que autorizaram as interceptações padeceriam de fundamentação e violariam dispositivos da Lei no 9.296/96, pugnando pela declaração de ilicitude das provas e seu desentranhamento dos autos.

Contudo, em detida análise dos autos, verifica-se que a medida extrema foi devidamente precedida de autorização judicial, após representação da autoridade policial que apontava a necessidade do meio investigativo para a apuração dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em face da complexidade da organização criminosa investigada no âmbito da "Operação Cascalheira".

A decisão que autorizou a quebra do sigilo telefônico,
e
suas prorrogações, fundamentou-se na existência de indícios razoáveis de autoria e participação do apelante e de outros investigados nos crimes apurados, bem como
,
na demonstração de que a prova não poderia ser obtida por outros meios disponíveis, atendendo, assim, aos requisitos do artigo 2o da Lei no 9.296/96.

A Magistrada sentenciante, ao analisar a insurgência quanto à ausência de perícia de voz e a validade das interceptações, asseverou que
:

"Na ocasião, a referida medida cautelar preparatória foi antecedida de ordem judicial depois de verificado que estavam presentes os pressupostos que autorizam a interceptação, pois a infração objeto da investigação é punida com a pena de reclusão, eis que se trata de tráfico de drogas, e existiam indícios razoáveis da autoria do crime.

(...)
o pedido de interceptação das comunicações telefônicas revelou que a sua realização era necessária para apurar a infração penal e desarticular este grupo formado para o exercício da traficância. Aliás, outras diligências foram efetivadas pela autoridade policial e não foram obtidos elementos seguros para indiciar os suspeitos, revelando imprescindível quebra do sigilo telefônico pretendido."
.

A sentença também afastou a necessidade de perícia para identificação das vozes, com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a Lei no 9.296/96 não a exige e as conversas foram captadas dos respectivos números telefônicos dos acusados.

Com efeito, a jurisprudência pátria, incluindo a deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a decisão que autoriza a interceptação telefônica não requer fundamentação exaustiva, bastando que demonstre, ainda que de forma concisa, a presença dos requisitos legais.
(HC 562.471/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
13/04/2021).

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
II -
In
casu
, não há que se falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica por insuficiência de fundamentação, pois o magistrado baseou-se em requerimento da autoridade policial, que demonstrou que a prova não poderia ser obtida por meio diverso, preenchendo os requisitos do art. 2o da Lei n. 9.296/96
. [...] Agravo regimental desprovido.
” (STJ, Quinta Turma.
AgRg
no
AREsp
628.568/MG. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 05.05.2016.
DJe
11.05.2016.).

É também o entendimento deste e. TJMT:

“
1. Não há qualquer vício no procedimento de quebra de sigilo telefônico autorizado pelo juízo da primeira instância, porquanto
restou demonstrada a indispensabilidade das interceptações telefônicas, dada as peculiaridades do delito em apuração, sobretudo para a identificação dos supostos envolvidos, inexistindo outros meios para se conseguir provas mais concludentes, situação, essa, amparável pelo princípio da razoabilidade
”. (N.U 0000642-96.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021,
publicado
no DJE 04/07/2021)

No presente caso, as decisões foram motivadas pela necessidade da medida para o prosseguimento das investigações de uma complexa rede de tráfico de drogas, não se tratando de fundamentação genérica ou baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

Ademais, mesmo que se cogitasse alguma irregularidade, a defesa não logrou demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, requisito indispensável para a declaração de nulidade no processo penal, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’ (...), sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que, no caso, não se verifica. Precedente. (...)
”. (
AgRg
no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019,
DJe
19/11/2019)

“
5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese destes autos
”. (HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019,
DJe
08/03/2019)

A condenação, por si só, não configura prejuízo para fins de reconhecimento de nulidade processual, sendo necessário demonstrar que a irregularidade apontada, caso inexistente, levaria a um resultado diverso, o que não se vislumbra na hipótese.

Destarte, havendo exposição de elementos concretos que justificaram o deferimento judicial da medida investigativa e suas prorrogações, em consonância com os ditames da Lei no 9.296/1996 e do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e não demonstrado qualquer prejuízo à defesa, a preliminar de nulidade das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas deve ser rechaçada.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade das provas obtidas a partir das interceptações telefônicas.

MÉRITO.

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
Consoante o apurado no incluso caderno, após uma denúncia anônima entregue ao Ministério Público Estadual,

foram iniciadas as investigações pela Delegacia desta comarca, para apurar os crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos

da Lei no 11.343/2006, praticados por Romário Gomes de Brito e outros, a Autoridade Policial da Delegacia de Polícia

Judiciária Civil constatou a associação deste a outros indivíduos na venda de entorpecentes nesta cidade e região, em uma

rede articulada e hierarquizada.

Inicialmente, por intermédio de declarações prestadas pelas testemunhas e usuários de entorpecentes (...) bem como de

dados coletados em investigações preliminares, a referida Autoridade Policial suspeitou da existência de um grupo de

traficantes que estaria atuando na região de Ribeirão Castanheira/MT, dentre eles a pessoa de "NEGÃO DA LATINHA",

isto é, o denunciado JOÃO GOMES FERREIRA.

Após identificar o número dos terminais telefônicos moveis pelo qual o denunciado se comunicava, o douto Delegado de

Polícia Civil representou a este juízo pela interceptação das comunicações telefônicas de vários suspeitos, incluindo

terminais utilizados por JOÃO GOMES FERREIRA (...).

(...) Constatou-se que o grupo criminoso se dividia entre financiadores, fornecedores, distribuidores, varejistas, auxiliares e

usuários, e tinha o costume de guardar consigo apenas a quantidade necessária para a venda em certo período do dia,

método conhecido por "tráfico de formiguinha", muito comum em especial nas pequenas cidades, que tem como intuito

descaracterizar o crime de tráfico para o simples uso de entorpecentes (...).

(...) No tocante ao denunciado JOÃO GOMES FERREIRA, apurou-se que este praticou reiteradamente o tráfico de drogas

na região de Ribeirão Cascalheira/MT, utilizava-se dos numerais (66) 9928-1511 e (66) 9637-4159, sendo que as pessoas

interessadas em negociar drogas, tanto
grande fornecedores
, como RONALDO E CARLOS MAGNO, como pequenos

distribuidores e até mesmo usuários ligavam constantemente nos seus celulares.

Atua na parte operacional na organização da venda de entorpecentes, sua função é receber a droga dos fornecedores,

armazenando-a em esconderijos, tanto no barracão onde deixava latinhas, quanto em dois sítios pouco distantes da cidade,

locais não identificados, e preparava a droga em quantidades menores (...)

(...) JOÃO GOMES, também chega a realizar a mercancia de droga em quantidade considerável, as chamadas "caixas",

com valores acima de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Mantem elo de informação com outras pessoas que também foram interceptadas com o intuito de lastrear a venda de

entorpecentes nesta cidade e região, dentre elas ROMÁRIO, preso em flagrante delito transportando entorpecente

utilizando a moto de propriedade do investigado.

Além disso, tem o hábi
to
de guardar consigo apenas a quantidade necessária para a venda no dia e no bairro em que reside

opera o tráfico de entorpecentes ocupando a posição de "patrão" do tráfico e tem como um dos seus "empregados"

ROMÁRIO E DARLENE (...).

(...) De acordo com as interceptações, foi possível identificar as associações e contatos de NEGÃO, bem como seus

fornecedores e as vendas no dia a dia, podendo destacar as seguintes interceptações que narram os crimes e comprovam a

autoria e materialidade delitivas (...)".
...”

(id.
263880253
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de

tráfico de entorpecentes
e associação para o tráfico
.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo
Relatório Policial pág. 35
/40
, 48/56
, 68/71
, 220/221
; Representação
de pág.
45/47
, 62/63
;
Relatório Busca e Apreensão de pág.
57
; Auto circunstanciado de busca e apreensão de pág. 84, 133;
Auto de Apreensão de pág. 225; Laudo de Constatação
no 02/03/04/262/2012-AB de pág. 279/281;
Relatório de interceptação telefônica de pág. 391/394
e r
elatório Final no 08/2012 - NII/DRAB de pág. 775/
855.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Ao ser interrogado na fase inquisitorial, o apelante
João Gomes Ferreira

"nega ser traficante de drogas, que também não é usuário de substância entorpecente; QUE alega não ter vendido ou comprado droga em qualquer ocasião"
. Afirmou, ainda, que
"conhece de vista todos os investigados presos nesta mesma operação, pois alguns deles já ligaram para sua pessoa pois tinham sucatas para vender; QUE, no entanto, desconhece se algum dos referidos suspeitos atuam no tráfico de drogas; QUE jamais manteve qualquer tipo de negócio, relacionado com drogas, com esses averiguados ou com qualquer outro indivíduo"
. Justificou sua renda declarando que
"sobrevive recolhendo sucatas pelas ruas
e também
comprando e vendendo sucatas; QUE nunca comercializou substância entorpecente"
.

Relativamente à substância ilícita encontrada em sua residência, alegou que
"não sabia que sua esposa, JUSIMEIRE SEVERINO GONSALVES, é usuária de maconha; QUE não tinha conhecimento da existência de uma porção de maconha escondida em sua residência"
.

Já
em juízo
, o apelante
"confirmou que a sua alcunha é ‘Negão da Latinha’
.
Afirmou, com veemência, que não possui inimizade com nenhum dos agentes policiais que atuaram na apuração dos fatos. Até porque, sequer conhece os investigadores da Polícia Civil"
. Ao final,
"que não realiza a mercancia de drogas, tampouco é usuário"
. Contudo,
o conjunto probatório coligido no processo revelou cenário probatório incompatível com a tese defensiva.

As investigações
demonstraram
que o apelante
"mantinha sob seu domínio a aquisição e distribuição de drogas aos outros acusados. A dizer: sua função era de gerenciar a mercancia de entorpecentes por toda a região do Vale Araguaia, sobretudo, neste Município de Ribeirão Cascalheira/MT"
.

Em contraposição à negativa do apelante, os depoimentos dos agentes públicos e as provas documentais, notadamente as interceptações telefônicas, delineiam um panorama diverso.

O
investigador de polícia Oséias Nogueira
, em seu depoimento, confirmou sua participação
"exclusivamente do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do referido casal (...) Vulgo Negão da Latinha e Josimeire"
. Relatou que
"na busca encontramos uma cabecinha, né, de substância, aparentemente cocaína e
foi

conduzidos
ambos para a delegacia"
. Acrescentou que, segundo seu conhecimento, o casal
"estava sendo monitorado pela equipe de Ribeirão Cascalheir
a
,
(...)

e nessas
investigações constataram que eles estavam comercializando"
.

Corroborando tal assertiva, o investigador
Reginaldo Gonçalves da Silva
identificou o apelante como
"negão da latinha"
e sua companheira, Josimeire, como
"nega do pó"
, descrevendo que as investigações e buscas
"confirmaram a associação deles no tráfico em sua residência"
. Detalhou que eles
"tinham ligações, distribuíam a droga na cidade, cada um com a sua respectiva boca, vamos dizer assim, tinham ligações entre si conheciam"
. Mencionou, ainda, a apreensão de
"vários objetos sem procedência na casa do negão
da
latinha, tipo TVs, paredes DVDs, celulares, é sem procedência. Acreditamos que ser produto por troca de
usado
para troca de drogas, né?
".

Os analistas de inteligência que atuaram na "Operação Cascalheira" forneceram informações cruciais. O investigador
Alessandro da Mata Araújo
, que participou "
como analista de inteligência apenas na interceptação telefônica"
, elaborando relatórios, afirmou que o apelante João,
"o negão da latinha"
, e sua esposa
Josimeire

"movimentavam bastante a cidade
Casta
nh
eira
na
na
venda de
de

entorpecentes
"
. Detalhou que Darlene
"pegava tanto do negão quanto da [
Josimeire
]"
e que durante os aproximadamente cinco meses de interceptação, foi possível
"identificar então uma interrelação
e
interligação entre tod
a
essa associação"
.

No mesmo sentido, o investigador
Rodolfo Landim
Sasso
, também analista de inteligência, confirmou o acompanhamento e monitoramento das ligações telefônicas. Descreveu que
"com relação ao negão da latinha,
vul
go negão da latinha.
(...)
a gente flagrou ele realizando o comércio tanto de receber essa droga que vinha de Barra do Garças através de outro alvo Ronaldo, como também fazendo a distribuição. E a senhora
Josimeire
, além de distribuir para usuários, ela também era responsável por capitalizar esse dinheiro, pegava, fazia os recebimentos, depósitos em conta"
. Confirmou, ainda, que
"A Darlene chegou a atuar como funcionária do negão. Realmente, além de vender
pra
ele, ela vendia pra
Josimeire
e
pra
outras pessoas também"
.

A
testemunha Juscelin
o
, policial que deu apoio aos mandados de busca e apreensão, relatou sua participação na diligência efetuada na residência
"do rapaz chamado João Gomes, vulgo Negão da Latinha", ocasião em que "o
Regivaldo
achou uma cabecinha de pasta, pasta base no buraco do tijolo da casa do João da Latinha, João Gomes"
. Informou que o apelante
na hora da busca
"falou que era
usuário na hora que nós encontramos"
.

As interceptações telefônicas, devidamente autorizadas judicialmente, constituem elemento probatório de suma importância para a elucidação da autoria delitiva. Delas se extrai uma série de diálogos que incriminam diretamente o apelante João Gomes Ferreira.

Em chamada interceptada no dia 27 de junho de 2012, às 14h09min (fls. 604), o apelante conversa com um indivíduo de nome Ronaldo sobre o envio de valores significativos, utilizando a palavra
"cheque"
como possível código para entorpecentes:
"Ronaldo: Arran, eu vou mandar
procê
, pode
fica
tranquilo. Negão: É? de quanto
cê

tá

mandano
? Ronaldo: Vou manda de 15.000. Negão: 15? Não, manda só da metade. Ronaldo: Só de sete e meio? Negão: É, porque... Ronaldo: Não, moço,
vamo

aproveitá
a viagem, vou te dá prazo"
.

Em outra conversa, datada de 29 de julho de 2012, às 23h29min (fls. 614/615), com uma interlocutora chamada Cláudia, o apelante, ao ser indagado sobre a disponibilidade de drogas, afirma:
"O meu
tá
tudo no mato (...)
tá
lá perto do aeroporto,
tá
longe demais
pra
ir lá
buscá
, agora de noite né (...) Amanhã cedo
cê
tem? Negão: Tem"
. Tal diálogo sugere o armazenamento de entorpecentes em local diverso de sua residência, prática comum para dificultar a apreensão em flagrante.

A relação comercial com Romário também é evidenciada. Em 26 de junho de 2012 (fls. 615), o apelante
"liga para Romário e lhe oferece drogas. Romário diz que ‘ainda tem umas 30’"
. Posteriormente, em 14 de julho de 2012 (fls. 616), o apelante menciona sua experiência no comércio ilícito, ao afirmar a Romário:
"quem tem três ano aqui de Cascalheira, aqui é eu"
, e admite ter orientado o cunhado de Romário sobre como proceder na traficância:
"ele mesmo veio
tirá

opinião
comigo
comé
que fazia, que tamanho que era tudo"
.

A atuação do apelante como fornecedor para Darlene é corroborada em diálogo de 19 de julho de 2012 (fls. 618/619), no qual
"Darlene afirma ao acusado João Gomes que faturou R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) com a venda de entorpecentes, tendo aquele lhe dito que havia colocado droga em quantidade superior para ela vender"
. Em outra ocasião, em 14 de julho de 2012 (fls. 626), Darlene comenta com o apelante que "a quantidade era grande" e reafirma o compromisso de trabalhar para ele:
"Eu não vô larga vocês mais não, eu
vo

trabaiá
pra vocês
direito
, você sabe disso"
.

A venda direta a consumidores é ilustrada na conversa com "Lirinha", em 3 de agosto de 2012 (fls. 619), que solicita
"cinquenta conto
aí
pra mim [em drogas]"
, ao que o apelante responde:
"Então se vem rápido porque só tem um
poquinho
aqui e eu
vo

durmi
".

O temor de prejuízos e o interesse em adquirir mais entorpecentes são manifestados em conversa com Romário (que estava preso) em 25 de agosto de 2012 (fls. 627), onde o apelante
"afirma que está com medo de ter prejuízo, eis que comprou drogas de ‘Ronaldo’ e não recebeu o produto. ‘Romário’ (...) comenta que conseguiu 1kg (um quilo) de maconha e o increpado se interessa em adquirir"
.

A escassez de drogas na cidade e a atuação do apelante para suprir a demanda são mencionadas em diálogo com sua companheira Josimeire, em 6 de julho de 2012 (fls. 623), quando ele afirma que
"o povo de Cascalheira está doido por droga, porque na cidade não tem"
.

Finalmente, mesmo após sua prisão, em conversa com Romário em 29 de agosto de 2012 (fls. 669/670), o apelante relata a operação policial e comenta que os policiais chegaram
"na hora boa"
, pois a
"cidade tá sequinha"
, indicando que a ausência de grandes apreensões se deu por uma questão de oportunidade e não pela inexistência do comércio ilícito.

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a apreensão da droga não é condição única e indispensável para a configuração do delito de tráfico, quando outros elementos de prova são suficientes para atestar a materialidade. No caso vertente, as transcrições dos diálogos interceptados revelam, de forma inequívoca, a intensa atividade de mercancia de entorpecentes gerenciada pelo apelante.

As conversas telefônicas demonstra
ra
m que João Gomes Ferreira, o "Negão da Latinha", desempenhava um papel central na aquisição, armazenamento, fracionamento e distribuição de substâncias entorpecentes em Ribeirão Cascalheira e região circunvizinha.

Os diálogos
revela
ram
negociações para aquisição de drogas ("cheque", "perfumes"), discussões sobre o transporte e armazenamento ("o meu tá tudo no mato, perto do aeroporto"), ordens para a venda ("coloquei droga em quantidade superior para ela vender"), a comercialização direta a usuários ("Lirinha quer 50 reais em drogas") e a preocupação com a repressão policial ("os
homi
tão o cão
aí
hoje").

No que tange ao
crime de associação para o tráfico
, tipificado no artigo 35 da Lei no 11.343/06, as provas coligidas demonstram, de forma irrefutável, a existência de um vínculo estável e permanente (
“
animus
”
associativo) entre o apelante João Gomes Ferreira e outros indivíduos, como Darlene Aparecida Dutra de Souza, sua companheira Josimeire Severino Gonçalves e Romário, além de seus fornecedores, com o fim de praticar reiteradamente o comércio ilícito de entorpecentes.

Os depoimentos dos analistas de inteligência Alessandro da Mata Araújo e Rodolfo Landim
Sasso
são categóricos ao descreverem a estrutura organizada para a venda de drogas, com o apelante ocupando uma posição de comando, sendo inclusive referido como "patrão" do tráfico.

As interceptações telefônicas, que perduraram por cerca de cinco meses, revelam a continuidade da empreitada criminosa, o planejamento conjunto das ações, a divisão de tarefas e a preocupação mútua com o sucesso e a segurança da atividade ilícita, elementos que caracterizam a associação criminosa de forma cabal.

Os depoimentos dos policiais militares e civis que atuaram nas investigações e nas diligências são coerentes, harmônicos entre si e com as demais provas carreadas aos autos, especialmente com o conteúdo das interceptações telefônicas.

Inexiste qualquer elemento nos autos que macule a credibilidade de suas palavras ou que indique qualquer interesse escuso em prejudicar o apelante, o qual, inclusive, negou em juízo possuir qualquer inimizade com os agentes da lei.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Assim sendo, em que pese a defesa sustenta a absolvição com base no artigo 386, IV, V e VII, do CPP, restou devidamente demonstrado, que há farta prova da materialidade e da autoria do delito.

A propósito este é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça, vejamos:

"
Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão, existindo elementos suficientes para ensejar um edito condenatório.
Os depoimentos de agentes policiais quando corroborados com o contexto fático probatório dos autos, são suficientes para formular uma condenação”
(N.U 1002754-85.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025).

Desta forma, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois conforme demonstrado há elementos robustos nos autos que confirmam a prática do crime pelo apelante.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados
ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência
da
s
práticas delituosas
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Quanto à pretensão da defesa do apelante, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
, temos que o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

É imperioso observar
a magnitude das operações detalhadas nas interceptações, que transcendem em muito a figura de um simples consumidor.

Ademais, o próprio apelante negou em seus interrogatórios, tanto na fase policial quanto em juízo, ser usuário de drogas. O tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas é de conteúdo múltiplo, e as condutas de adquirir, ter em depósito, transportar, guardar, vender e fornecer drogas foram claramente evidenciadas pela prova oral e documental.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Com essas considerações, não obstante a alegação do apelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à sua incriminação, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

A defesa pleiteia, subsidiariamente,
a concessão do perdão judicial
previsto no artigo 13 da Lei no 9.807/99. Contudo, tal benesse não se afigura cabível ao apelante.

O referido dispositivo legal exige, para sua aplicação, que o acusado, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, e que dessa colaboração tenha resultado a identificação dos demais coautores ou partícipes, a localização da vítima com sua integridade física preservada, ou a recuperação total ou parcial do produto do crime.

No caso em apreço, o apelante João Gomes Ferreira, em todas as oportunidades em que foi ouvido, negou veementemente a prática dos delitos e qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, não prestando, portanto, qualquer colaboração nos moldes exigidos pela lei.

Em casos tais, esse é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“Resta obstada a concessão do perdão judicial previsto no art. 13 da Lei n. 9.807/1999 quando não preenchidos os pressupostos legais, haja vista a reincidência do réu e a ausência de qualquer sorte de colaboração efetiva e voluntária com a investigação e o processo criminal.”
(N.U 0001529-43.2014.8.11.0079, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/03/2016, publicado no DJE 08/03/2016)"

Assim, ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do perdão judicial.

No que tange
à dosimetria da pena
, a irresignação defensiva, que apontou um
suposto equívoco
do Magistrado sentenciante ao fixar a pena em
0
8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, não encontra amparo.
Vejamos o excerto da alegação defensiva
:

“Equivocou-se o Magistrado, quanto a dosimetria da pena eis que mesmo considerando que fosse correta a condenação por tráfico c/c associação,
a pena aplicada não é correta
, senão vejamos:

(...) Na fase da
FIXAÇÃO DA PENA BASE, estabeleceu o magistrado ao apelante a pena de 08 (oito) anos de reclusão
em regime fechado, e ao pagamento de 1200 (
hum
e duzentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário-mínimo
vigente.

Da leitura do art. 33 não assiste, com o devido respeito, razão ao Magistrado quando fixa a mesma neste patamar, haja vista
que o apelante não foi preso em flagrante delito comercializando quaisquer
tipo
de entorpecentes.

O Magistrado a quo em sua sentença, FUNDAMENTAR
o porquê de se afastar do mínimo lega
l
,
haja vista que a DESPREZOU o
preceituado no art.

59 do CP, ou seja,
a culpabilidade, conduta social e antecedentes do acusado João Gomes Ferreira, NÃO são reprováveis
, justificando a fixação da pena, concedendo o apelante apelar em liberdade.

Com efeito, observa-se que o Juízo
a quo
, em estrita observância ao sistema trifásico de aplicação da pena e aos preceitos do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei no 11.343/06, estabeleceu
as penas-base para cada um dos delitos
pelos quais o apelante João Gomes Ferreira restou condenado, tráfico de drogas e associação para o tráfico, e
m seus patamares mínimos legais
, quais sejam,
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
para o crime do
artigo 33,
caput
, da Lei de Tóxicos, e
3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
para o delito do
artigo 35
da mesma lei.

O
quantum
final da reprimenda corporal, que a defesa parece interpretar como uma pena-base unitária exasperada, decorreu, na verdade, da correta aplicação da regra do
concurso material de crime
s
, prevista no artigo 69 do Código Penal,
que impõe a soma das penas aplicadas a cada infração
.

Destarte, não se vislumbra, neste particular, qualquer
error

in
judicando
a ser sanado, porquanto o cálculo dosimétrico e a cumulação das penas foram realizados em conformidade com os ditames legais e os elementos probatórios constantes dos autos.

No tocante à
pretensão da redução da pena de multa
, é importante anotar, que essa condenação não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado.

Na hipótese, a quantidade de
1.200
dias-multa(
500

para o delito tráfico de drogas
e
700
para o delito de associação para o tráfico
) se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, sendo que o valor de cada dia-multajá foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

"A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado, a inadmitir que seja isento de sua aplicação. Na hipótese, a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como o valor de cada dia-multa já foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação”

(N.U 1007389-75.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024,
publicado
no DJE 23/03/2024).

Eventual impossibilidade de pagamento é matéria a ser dirimida no Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025